Tribunal: TJBA
Processo: 8109802-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109802-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ELLEN SACRAMENTO ALELUIA Advogado(s):OCTAVIO AUGUSTO CIRNE RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve comprovação da relação jurídica apta a justificar a negativação do nome da consumidora; (ii) saber se é admissível a juntada, apenas em grau recursal, de instrumento de cessão de crédito preexistente; (iii) saber se a inscrição indevida enseja indenização por danos morais e se o valor fixado na sentença deve ser mantido. III. Razões de decidir 3. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois deixou de apresentar documento capaz de comprovar a contratação originária que teria dado ensejo ao débito negativado. 4. A mera alegação de aquisição do crédito por cessão não supre a necessidade de apresentação do contrato originário ou de documento apto a demonstrar a efetiva constituição da obrigação. 5. O documento referente à consulta em órgãos de proteção ao crédito não comprova a inscrição discutida na demanda, pois não identifica a anotação objeto da lide nem demonstra a origem da suposta dívida. 6. O instrumento de cessão de crédito foi juntado apenas em sede recursal, tratando-se de documento preexistente que já se encontrava em poder da parte, circunstância que impede sua admissão tardia, à luz do art. 435 do CPC. 7. Ainda que considerado, o referido instrumento não seria suficiente para comprovar a existência da dívida, por não vir acompanhado do contrato originário ou de documento demonstrativo da relação jurídica. 8. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, incumbindo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante da possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 9. A negativação indevida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (in re ipsa). 10. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 11. Pedido procedente. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem comprovação da relação contratual que originou o débito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral presumido. 2. A juntada, em sede recursal, de documento preexistente e que já se encontrava em poder da parte não é admissível, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 435, 85, § 11, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJRS, Apelação Cível nº 50039104220228210058, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 26.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8109802-70.2023.8.05.0001, sendo Apelante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado e Apelada Ellen Sacramento Aleluia, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator